Tribunal: TJDFT
Processo: 0743878-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA PROVA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DOLO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por Renan Muniz Pereira, condenado a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 20 dias-multa, pela prática do delito de receptação (art. 180 do Código Penal). A defesa busca a absolvição por ausência de prova do dolo, sustentando desconhecimento da origem ilícita do veículo, ou a desclassificação para receptação culposa, com declínio de competência para o Juizado Especial Criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para demonstrar que o acusado tinha ciência da origem ilícita do veículo, autorizando a manutenção da condenação por receptação dolosa; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a desclassificação do crime para a modalidade culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório composto por depoimentos coerentes dos policiais, filmagens e circunstâncias da prisão em flagrante, demonstra que o acusado conduzia veículo furtado e em situação suspeita, evidenciando conhecimento da origem ilícita do bem.
4. A versão do acusado se mostra contraditória e destoante das provas colhidas, não superando a presunção de veracidade dos relatos dos policiais militares, agentes públicos no exercício regular de suas funções.
5. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, cabe à defesa apresentar prova da origem lícita do bem quando o objeto ilícito é apreendido em poder do agente (art. 156 do CPP), o que não ocorreu no caso concreto.
6. As circunstâncias fáticas revelam dolo direto, não havendo elementos que indiquem mera inobservância do dever objetivo de cuidado, o que inviabiliza a desclassificação para receptação culposa (art. 180, §3o, do CP).
7. A dosimetria da pena observa os parâmetros legais, especialmente o art. 59 do CP, sem ilegalidades ou desproporcionalidades, inexistindo impugnação específica que justifique a revisão.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.